Tribunal: TJSP
Processo: 1022584-55.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Apelação – Ação de ressarcimento – Encargos patronais trabalhistas repassados, em virtude de celebração de convênio, para entidade posteriormente declarada isenta - Entidade beneficente que propôs ação de repetição de indébito contra a União, ora pendente de julgamento – Acórdão que determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC – Decurso do

Ementa:
Apelação – Ação de ressarcimento – Encargos patronais trabalhistas repassados, em virtude de celebração de convênio, para entidade posteriormente declarada isenta - Entidade beneficente que propôs ação de repetição de indébito contra a União, ora pendente de julgamento – Acórdão que determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC – Decurso do prazo – Necessidade de imediato julgamento, nos termos do art. 313, §4o do CPC – Associação que reconhece ser devedora dos valores cobrados – Restituição devida – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.